Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIDA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 prevê: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.
4. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
6. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor.
8. Na hipótese, não há abusividade nos descontos efetuados no contracheque a na conta corrente.
9. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste, em tese, exercício regular de direito (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor).
10. Recurso conhecido e não provido.